Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713872-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: ROSIMERE FONSECA e BRUNO FONSECA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPENHORABILIDADE. RE 605709/SP. 1. “A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000.” “A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.” (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. No especial, o recorrente indica violação ao artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990, e ao enunciado 549 da Súmula do STJ, ao argumento de ser possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, apontando negativa de vigência ao mesmo dispositivo legal. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo extremo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário, porque deixou o recorrente de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois já decidiu o STF que “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo norte, confira-se o ARE 1174064 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 5/4/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027